Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713444-66.2023.8.07.0007 APELANTE: BRASLAUNDRY LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA - ME APELADO: VILLA DO CONDE ASSISTENCIA SOCIAL A IDOSOS LTDA, VILLA DO CONDE ASSISTENCIA SOCIAL A IDOSOS LTDA DECISÃO Intimada (id. 54960778), apelante-autora informou (id. 55149731) a perda superveniente do objeto e do interesse recursal e requereu a desistência da apelação. Isso posto, homologo a desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora